Tribunal: CARF
Processo: 10880.728961/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.728961/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.120 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
NELSON JORGE GERMANOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO IRRF. ALUGUÉIS. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte fica sujeita à comprovação da retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-103.866
proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) - DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve glosa de
compensação indevida de IRRF de R$ 25.491,42.

Na sua impugnação, o contribuinte afirma que procedeu à dedução com base no
valor de retenção informado pela locatária Globaliza - Importação e Distribuição Ltda., mas que esta
não forneceu o informe de rendimentos do ano-calendário 2016 (e-fls. 13). Juntou recibos relativos aos
aluguéis (e-fls. 43-47).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.728961/2018-13
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728961/2018-13

Em sede de recurso voluntário (e-fls. 149-157), o recorrente reitera os argumentos
lançados na impugnação, afirma que houve erro na metodologia usada pela RFB e acosta novos
documentos, consistentes em extratos bancários que deveriam comprovar os depósitos de valores
de aluguéis já com o desconto do IRRF procedido pela fonte pagadora Globaliza - Importação e
Distribuição Ltda. (e-fls.159-62).

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, de
modo que passo a conhecer do seu mérito.

Da ausência de comprovação de retenção na fonte

A matéria devolvida a esse tribunal administrativo diz respeito unicamente à
ausência de comprovação da retenção de imposto de renda na fonte pela empresa Globaliza -
Importação e Distribuição Ltda., locatária de imóvel do recorrente.

Quanto ao ponto, a DRJ afirmou que o recorrente não conseguiu comprovar a retenção
pela Globaliza, conforme consta na decisão:

“No que concerce à compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 25.491,42,
relativa a rendimentos recebidos de Globaliza - Importação e Distribuição Ltda.,
é imperativo destacar que os recibos de aluguel firmados pelo próprio
Impugnante (fls. 43 a 47) não servem para atestar a retenção de IRRF. Não
consta DIRF nos sistemas informatizados da RFB enviada pela Globaliza -
Importação e Distribuição Ltda., para o ano-calendário de 2016, nem foi
apresentado pelo Contribuinte comprovante de rendimentos recebidos e de
IRRF.

De fato, para o ano-calendário anterior (2015), a Globaliza - Importação e
Distribuição Ltda., apresentou DIRF com IRRF de R$ 98.422,94, valor superior
ao constante do comprovante de rendimentos pagos e ao valor declarado pelo
Impugnante (R$ 82.088,74) naquele ano-calendário de 2015. Contudo não é
possível se concluir que essa diferença de R$ 16.334,20 corresponde a IRRF
sobre aluguéis de novembro e dezembro de 2015 pagos em janeiro de 2016,
nem, tampouco, que houve retenção de imposto de renda sobre aluguéis pagos
em fevereiro de 2016. Isso posto, cumpre manter-se a compensação indevida de
IRRF de R$ 25.491,42.”

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728961/2018-13

Entendo que assiste razão à DRJ, uma vez que, de fato, não ficou comprovada a
retenção pela empresa Globaliza - Importação e Distribuição Ltda., como passo a esclarecer.

Os recibos assinados pelo recorrente não são documentos hábeis a comprovar a
retenção do IRRF pela Globaliza, tampouco a DIRF fornecida pela empresa é capaz de confirmar
essa informação, pois se trata de mera declaração.

O próprio recorrente afirma tanto na impugnação quanto no recurso voluntário
que solicitou à Globaliza o informe de rendimentos, mas que não foi atendido, como se observa:

15. E nesse passo, o Recorrente, em contato com a fonte
pagadora, solicitou informe de rendimentos, mas não foi atendido.

Quanto aos extratos juntados pelo recorrente, entendo que igualmente não fazem
prova da retenção. Não se pode sequer verificar quem realizou os depósitos apontados. Mesmo
que se tivesse certeza de que aqueles valores foram pagos pela Globaliza, ainda assim a certeza
recairia apenas quanto ao pagamento líquido do valor do aluguel, mas não teria sido comprovada
a efetiva retenção do imposto de renda.

O Parecer Normativo COSIT no 1/2002 invocado pelo recorrente também não lhe
socorre, porque trata de hipótese em que ocorreu a retenção.

O mesmo se diga da jurisprudência deste CARF invocada pelo recorrente, uma
vez que é pacífico o entendimento de que a retenção deve ser comprovada. Nesse sentido já
decidiu esta Turma Extraordinária:

Numero do processo: 11080.004630/2008-92
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2004 DEDUÇÃO IRF. COMPROVAÇÃO. A dedução
do IRPF devido com o imposto retido na fonte fica sujeita à comprovação
da retenção mediante comprovante de rendimentos emitido pela fonte
pagadora. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS . OMISSÃO A existência de
outros beneficiários de pagamentos de aluguel de um mesmo imóvel, que não
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728961/2018-13

constem expressamente do contrato de locação ou do registro de propriedade e
não são informados em DIMOB deve ser comprovada. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2001-001.396
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para que seja restabelecida a dedução do IRRF, no valor
de R$ 3.287,28, e para que seja mantida a omissão de rendimentos de aluguel.
(assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

Com efeito, a dedução do imposto fica condicionada à comprovação da retenção
na fonte.

Ainda que seja possível comprovar a retenção na fonte por outros documentos
para além do informe de rendimentos emitido em nome do contribuinte, no caso concreto não se
verificou essa comprovação, de tal sorte que a decisão da DRJ está correta e deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital